Tribunal: TJSP
Processo: 2052530-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de cana de açúcar. Inadimplência da compradora. Cobrança. Prescrição. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de cana de açúcar. Inadimplência da compradora. Cobrança. Prescrição. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2052530-49.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MARIO JOSE BILLORIA FANTINATTI, é embargado GRUPO BUNGE -
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052530-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27077
2
Voto no 27077.
Embargos de declaração no 2052530-49.2020.8.26.0000/50001.
Comarca: Ribeirão Preto.
Embargante: Mario José Billoria Fantinatti.
Embargada: Grupo Bunge Agroindustrial Santa Juliana S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Promessa de compra e venda de cana de açúcar. Inadimplência da
compradora. Cobrança. Prescrição. Vícios não constatados. Via
inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 27/34, pretendendo a atribuição de efeito infringente ao recurso,
sustentando que há nos autos um segundo autor que não foi parte no recurso
principal, de modo que a decisão não tem como estender os efeitos a quem não
foi parte do processo; que quando foi determinada a extinção do feito, o segundo
autor já era parte no processo principal; que o venerando acórdão embargado
anotou que não havia registro de Felipe como parte, sendo necessário
aclaramento para constar que a decisão a ele não se estende; que a sua relação
jurídica com a embargada não foi objeto do julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustenta o embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição, omissão ou obscuridade
que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052530-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27077
3
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
Constou do julgamento que Observa-se que, de fato, Felipe
Biraghi Fantinatti não restou no polo passivo do recurso, pois não é parte
da demanda.
Nos autos principais, em sede de réplica, o embargante
requereu a inclusão do mencionado no polo ativo da demanda (fls. 535 dos autos
de origem). Ocorre que, intimada a se manifestar a respeito (fls. 537 dos autos de
origem), a embargada somente concordou com o pedido em data posterior à
interposição do agravo, e não houve manifestação definitiva do Juízo da causa a
respeito, de modo que, no extrato processual, não há registro de Felipe como
requerente.
Com efeito, constou no venerando acórdão relatório a respeito
do processo principal:
Narra a inicial que o autor foi procurado pela ré para que aderisse ao
cultivo de cana para fomento de sua usina, e as partes firmaram, em
2003, contrato de promessa de compra e venda de cana de açúcar.
Ocorre que, com relação às safras de 2008 a 2011, a ré não cumpriu o
acordado, ficando inadimplente em boa parte da produção.
O autor requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento, de acordo
com os cálculos relativos as importâncias inadimplidas, do valor de R$
332.423,19, atualizado e acrescidos de juros desde os vencimentos de
cada ano safra, e da multa moratória contratual prevista no instrumento.
Em defesa, a ré arguiu, em preliminar, a prescrição da pretensão, o que
foi rejeitado pela decisão agravada, motivando a interposição do recurso
(fls. 145). (fls. 29)
Assim, o julgamento não deixa dúvida quanto ao fato de Felipe
ainda não ser parte do processo, tampouco deste recurso, de modo que seu
direito não estava em discussão, em que pese conste do pedido de sua inclusão
no feito que o objeto do contrato é o mesmo, [..], assim, como causa de pedir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052530-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27077
4
pedido idênticos [...]. Essa inclusão em nada altera a causa de pedir e os pedidos
(fls. 535 dos autos de origem).
Anote-se, ademais, que não cabe ao embargante tutelar direito
alheio em nome próprio, de modo que eventual prejuízo ou risco de dano apenas
pode ser veiculado por quem sofrê-los.
Como se vê, a respeitável decisão não padece da alegada
omissão.
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando acórdão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois buscam modificar,
na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se presta o recurso
interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052530-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27077
5
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator